Tribunal: TJSP
Processo: 2244060-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Título judicial que reconheceu aos autores o direito à inclusão do Prêmio de Incentivo Especial (PIE) na base de cálculo do décimo terceiro salário, do terço de férias e dos adicionais temporais.
2. Cálculos apresentados pelos autores-exequentes, com Impugnação apresentada pela executada, alegando excesso de execução por (1) inobservância dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Título judicial que reconheceu aos autores o direito à inclusão do Prêmio de Incentivo Especial (PIE) na base de cálculo do décimo terceiro salário, do terço de férias e dos adicionais temporais.
2. Cálculos apresentados pelos autores-exequentes, com Impugnação apresentada pela executada, alegando excesso de execução por (1) inobservância dos informes oficiais na parte relativa à sexta parte e (2) erro no cálculo dos juros moratórios. Primeira alegação acolhida na decisão agravada, vedando-se a incidência da sexta-parte sobre os quinquênios; e segunda alegação rejeitada.
3. Pretensão recursal dos exequentes: (1) que as diferenças apuradas decorrentes da inclusão do PIE na base de cálculo dos quinquênios e sexta-parte observem também os reflexos no 13o Salário e 1/3 das Férias e (2) que seja considerado o valor integral PIE no cálculo do 13o Salário do ano de 2013. Admissibilidade, por se tratar de questões dentro dos limites do título executivo e que não faziam parte da Impugnação apresentada pela executada, e parcialmente acolhida pelo juízo a quo.
Recurso provido, com observação.